Tribunal: TJDFT
Processo: 0035255-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0035255-88.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RMD CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: DANIEL DA SILVA PEREIRA, HELGA MARIA PIMENTEL MELLO, ISMAEL MARTINS GONCALVES, JOAO CARLOS COUTO LOSSIO FILHO, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO, JOSE GERALDO ROCHA MELLO, RAILSON GUEDES DOS SANTOS, SERRANA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA, SIDELFONSO MARTINS DE MEDEIROS, SIMONE FERREIRA LEITE DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que a Apelante, RMD Construções e Incorporações Ltda, não demonstrou o recolhimento do preparo no ato da interposição da Apelação, em 21/2/2025 (ID 70136030), tendo juntado posteriormente, em 1o/3/2025, dois comprovantes de pagamento de preparo (IDs 70136033 e 70136034), desacompanhados das respectivas Guias de Custas e Emolumentos – GRU. Na ausência de comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso, o art. 1.007, § 4o do CPC/15 admite a possibilidade de recolhimento, em dobro, do preparo, para afastar a deserção. Todavia, tal providência não prescinde da juntada das respectivas guias de custas, consoante o art. 1.007, § 7o do CPC/15. Desse modo, concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar as guias de recolhimento do preparo em dobro, a fim de afastar a deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator